Tribunal: TJDFT
Processo: 0715591-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Revisão de alimentos. Filho menor. Alegação de alteração da capacidade contributiva. Não comprovada. Trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Manutenção em 1 (um) salário-mínimo. Sentença Confirmada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que manteve a pensão alimentícia em um salário-mínimo, diante de pedido revisional fundamentado em suposta alteração relevante na capacidade financeira do alimentante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração financeira superveniente alegada pelo apelante justifica a redução do valor dos alimentos fixados, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sem que haja efetiva prova da perda da capacidade de pagamento.
III. Razões de decidir
3. Não restou comprovada modificação relevante na capacidade financeira do alimentante, sendo insuficientes os documentos apresentados para demonstrar incapacidade laboral ou financeira.
4. O valor fixado observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando as despesas comprovadas da criança e a presunção de ampliação das necessidades com o avanço da idade.
5. A prioridade absoluta da proteção integral da criança, prevista no art. 227 da CF/1988, exige robusta comprovação de insuficiência financeira para justificar eventual redução da obrigação alimentar, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. Dispositivo
6. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, art. 1.694, § 1°; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2100926, 0702860-88.2024.8.07.0011. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 11/03/2026.